Tribunal: TJPA
Processo: 0003526-83.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003526-83.2006.8.14.0006

APELANTE: ERIVELTON DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante à pena de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do CP).

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando que as provas constantes nos autos do processo seriam insuficientes para a manutenção da condenação do réu.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é possível manter a condenação do réu com base nas declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos de provas constante nos autos do processo.

III. Razões de decidir

4. Nas lições de Fernando Capez, o delito de extorsão mediante sequestro “t
rata-se de crime formal ou de consumação antecipada, e não material. Dessa forma, o crime se consuma com o sequestro, ou seja, com a privação da liberdade da vítima, independentemente da obtenção da vantagem econômica. Basta comprovar-se a intenção do agente de obter a vantagem como condição ou preço do resgate”.

5. Nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, quando descreve com firmeza e clareza o evento criminoso, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

6. Na espécie, as declarações da vítima, ratificadas pelas demais provas testemunhais produzidas em juízo, confirmando os elementos colhidos na fase de investigação, comprovam que o apelante em companhia dos demais agentes se passaram por agentes policiais, simularam a prisão em flagrante da vítima e restringiram sua liberdade de locomoção, posto que a colocaram no interior do veículo.

Tudo isso, com o intuito de auferirem vantagem patrimonial, vez que entraram em contato com os familiares da vítima exigindo preço de resgate.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivo relevante citado:
CP, art. 159, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo(a). Desembargador(a) _____________________.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERIVELTON DOS SANTOS LIMA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 159, caput, do Código Penal (extorsão mediante sequestro).

Denúncia recebida em 22/05/2006 (ID-23076672).

Sentença condenatória em 30/10/2017 (ID-23076696 e 23076697).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas para a condenação, invocando o art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o princípio do in dubio pro reo (ID-23076697 e 23076698).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória (ID nº 23076699).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, argumentado que as declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas são suficientes para comprovar o crime (ID-24754163).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, e no princípio do
in dubio pro reo,
a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando que as provas constantes nos autos do processo seriam insuficientes para a manutenção da sua condenação.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que não assiste razão à defesa. Vejamos.

O delito de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159, caput, do Código Penal, é crime de natureza formal, cuja consumação ocorre com a simples privação de liberdade da vítima, independentemente da obtenção da vantagem indevidamente pelo agente, bastando que se comprove a intenção de auferi-la como condição de preço ou resgate.

Nesse sentido leciona Fernando Capez
[1]
:

[...] Trata-se de crime formal ou de consumação antecipada, e não material. Dessa forma, o crime se consuma com o sequestro, ou seja, com a privação da liberdade da vítima, independentemente da obtenção da vantagem econômica. Basta comprovar-se a intenção do agente de obter a vantagem como condição ou preço do resgate, o que se faz por intermédio das negociações entre o sequestrador e os parentes da vítima, via telefone, quanto às condições ou preço do resgate; ou então por meio de mensagens escritas enviadas pelos sequestradores.

No âmbito da jurisprudência, o entendimento é no mesmo sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 157, 226, 315, § 2º, 564, IV, TODOS DO CPP; 59 E 70, AMBOS DO CP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL [...]

[...]

9
. A restrição de liberdade da vítima, independente da lesão patrimonial, já configura a tipificação do delito de extorsão mediante sequestro. Da doutrina, colhe-se lição de Cézar Roberto Bitencourt onde se afirma que o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, inclusive quem sofre o constrangimento sem lesão patrimonial. Assim, a vítima do sequestro pode ser diversa da pessoa que sofre ou deve sofrer a lesão patrimonial. Haverá, nesse caso, duas vítimas, uma do patrimônio e outra da privação de liberdade, mas ambas do mesmo crime de extorsão mediante sequestro. (Código Penal Comentado, 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 883).

[...]

(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

No caso dos autos, constata-se que há provas suficientes para a configuração do crime em comento.

Noticiam os autos, em síntese, que no dia 09/05/2006, a vítima ANDERSON GUSMÃO DA SILVA estava em frente à sua casa na Rua Jader Barbalho, Conjunto Levilândia, conversando com alguns amigos, quando se aproximou um veículo (táxi) com três pessoas no interior, a saber, JOSÉ CARLOS LOBATO DE SOUZA, ERIVELTON DOS SANTOS LIMA e terceira de prenome PAULO.

Na ocasião, JOSÉ CARLOS LOBATO DE SOUZA, abordou a vítima e a perguntou se conhecia um indivíduo de alcunha “CABEÇÃO”. Após a vítima negar conhecer tal indivíduo, JOSÉ CARLOS LOBATO pediu que ela encostasse ao carro, oportunidade em que colocou uma porção de droga em seu bolso, simulando serem dela, como pretexto para levá-la presa. Dessa forma, a colocaram no interior do veículo e se deslocaram em direção à BR-316.

No trajeto, JOSÉ CARLOS LOBATO DE SOUZA e ERIVELTON DOS SANTOS LIMA pararam em um orelhão e ligaram para a avó da vítima, pedindo R$ 500.00 (quinhentos) reais para liberarem ANDERSON GUSMÃO DA SILVA, ameaçando-o várias vezes de morte.

Os familiares da vítima, em posse dos valores exigidos como resgate, se dirigiram até o local indicado pelos sequestradores. Todavia, não entregaram a quantia, posto que durante a negociação, uma viatura da polícia surgiu e prendeu JOSÉ CARLOS LOBATO DE SOUZA e ERIVELTON DOS SANTOS LIMA em flagrantes e os conduziu até à Delegacia de polícia. O terceiro, de prenome PAULO, conseguiu fugir.

Em sede de inquérito policial, foram apreendidos em poder de ERIVELTON DOS SANTOS: um veículo, FIAT SIENA cor prata, placa JUJ 9595. E em poder de JOSE CARLOS LOBATO: um aparelho celular da marca SIEMENS, cor vermelha, A 55; um aparelho celular da marca NOKIA, cor vermelha; e 06 “petecas de pasta de cocaína” (ID-23076671, pág. 1 – 2).

Durante a instrução processual, a vítima,
ANDERSON GUSMÃO DA SILVA,
descreveu como a empreitada criminosa ocorreu, relatando (23076696):

Que estava em frente a uma residência conversando com uns amigos, quando parou um siena cor prata perguntando pelo vulgo cabeção;
que saiu uma das pessoas de dentro do carro, dizendo que a vítima era traficante
;
que colocaram a vítima dentro do carro;
que foi o próprio declarante que deu o telefone pra ele;
que ligaram para a casa do declarante pedindo dinheiro para a família; que eram três autores do crime; que os acusados estavam no meio dessas pessoas; que ficou em poder dos três autores do crime por aproximadamente 1 hora
; que marcaram com a família do acusado para entregar o dinheiro; que posteriormente teve conhecimento de que a polícia estava envolvida na prática do crime;
que os policiais enquadraram o Siena; que marcou de entregar o dinheiro no Posto Canindé; que os dois acusados se apresentavam como policiais militares; que os acusados foram presos no Posto Canindé
; que à época dos fatos o Cabeção era traficante; que o Cabeção está preso; Que os acusados ameaçavam matar a vítima, bem como pegar alguém da família da vítima; que os acusados não eram policiais; que a vítima responde a processo por crime de tráfico; que os acusados não chegaram a receber dinheiro”.

No mesmo sentido, a testemunha FRANCISCO GUSMÃO DA SILVA declarou (ID 23076696 - Pág. 5):

Que no dia dos fatos estava em sua residência, tendo tomado conhecimento de que a vítima estava em frente à sua casa, quando surgiu um carro tipo Siena, cor Branca, com duas pessoas em seu interior; que parou e levou a vítima, sendo que logo em seguida se aglomeraram várias pessoas na rua e começaram a seguir o carro;
que passados alguns instantes a vítima efetuou uma ligação para a mãe do depoente – avó da vítima – no qual dizia que se não fosse dada uma certa quantia em dinheiro, a vítima poderia ser morta, sendo inclusive dito que estava com um revólver apontado para sua cabeça, e, tendo o depoente falado com a vítima pelo telefone, esta confirmou que duas pessoas exigiam a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais;
que então o depoente passou a falar com uma das duas pessoas que haviam levado ADNERSON, sendo que esta disse que levasse o dinheiro, mas não era pra envolver a Polícia;
que o depoente se dirigiu ao local para levar o dinheiro, e quando estava em frente ao acusado ERIVELTON DOS SANTOS LIMA, a polícia surgiu no local e efetuou a prisão, não tendo o depoente entregado o dinheiro ao acusado
; que ainda durante a conversa pelo telefone o elemento disse que caso o depoente não agisse com rapidez, iria levar a vítima até o Aurá e daria um tiro em sua cabeça; Que encontrou-se com ERIVELTON DOS SANTOS LIMA em um posto que se localiza em frente à Unimed de da BR-316, sendo que o acusado JOSÉ CARLOS LOBATO DE SOUZA estava com a vítima em um carro próximo ao supermercado Guanabara; e que a vítima relatou ao depoente que somente os dois acusados participaram do delito e que os mesmos ficaram rodando com a vítima no carro”.

Por sua vez, o policial militar, EDILSON CESAR FERNANDES (ID 23076696 – Págs. 5/6), aduziu em juízo:

“Que à época dos fatos era lotado no 6º BPM; que recebeu uma denúncia via CIOP acerca da ocorrência de um sequestro, sendo que não foi repassado que havia exigência em dinheiro; que passou a realizar ronda na área, sendo que, quando chegou ao supermercado Guanabara se deparou com a detenção dos envolvidos no crime pela viatura do Tático; que a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas; que o carro utilizado no crime era um táxi; que não sabia informar a quem pertencia o carro utilizado no crime (...).”

Como se sabe, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, quando descreve com firmeza e clareza o evento criminoso, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

No caso em apreço, as declarações da vítima, ratificadas pelas demais provas testemunhais produzidas em juízo, confirmando os elementos colhidos na fase de investigação, comprovam que o apelante em companhia dos demais agentes se passaram por agentes policiais, simularam a prisão em flagrante da vítima e restringiram sua liberdade de locomoção, posto que a colocaram no interior do veículo.

Tudo isso, com o intuito de auferirem vantagem patrimonial, vez que entraram em contato com os familiares da vítima exigindo preço de resgate.

Nesse contexto, em que pese não tenha ocorrido lesão patrimonial para a vítima ou seus familiares, a dinâmica dos fatos se amolda perfeitamente à figura típica do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do CP), posto que restaram comprovadas a restrição de liberdade da vítima e a intensão do apelante em obter a vantagem indevida.

Portanto, deixo de acolher a tese defensiva e mantenho a condenação do apelante.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, volume 2, parte especial: arts. 121 a 212, 19. ed. atual. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

Belém, 25/08/2025